Tribunal: TJDFT
Processo: 0748367-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0748367-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDMILSON LEITE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação contida no documento de Id 30793373, proceda-se ao cadastramento do Ministério Público. Após, ante a interposição do recurso (30793377), dê-se vista ao parquet. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito